Tribunal: TJBA
Processo: 8050166-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050166-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SEVERINO DOS SANTOS E CIA LTDA Advogado(s): VICTOR CORTES MACEDO, ANTONIO CARLOS DA SILVA BOAVENTURA AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO A QUO. HABILITAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE CONTRA ATO QUE, APÓS RECURSO ADMINISTRATIVO, REABILITOU EMPRESA QUE APRESENTOU MENOR PREÇO. ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POR DEMORA DA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUTADO ÀS AUTORIDADES IMPETRADAS. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA PELO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO A QUO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, esta há de ser indeferida, mantendo-se a decisão prolatada pelo douto magistrado a quo. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8050166-79.2023.8.05.0000, sendo agravante Severino dos Santos e Cia Ltda e, agravado, o Município de Feira de Santana, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator